Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-76.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência dos embargos monitórios, julgando-se extinta a monitória. Parcial reforma. Réu que contratou plano de previdência privada e empréstimo junto à autora. Inadimplemento do empréstimo. Ambas as partes que são credoras e devedoras uma da outra. Compensação. Possibilidade. Inteligência do art. 368 e seguintes do CC/2002. Cálculos da contadoria que

Ementa:

MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência dos embargos monitórios, julgando-se extinta a monitória. Parcial reforma. Réu que contratou plano de previdência privada e empréstimo junto à autora. Inadimplemento do empréstimo. Ambas as partes que são credoras e devedoras uma da outra. Compensação. Possibilidade. Inteligência do art. 368 e seguintes do CC/2002. Cálculos da contadoria que indicam diferença, em favor da autora, de R$ 163,04 para 30/06/2013 e não de R$ 20.718,83 como pretende na inicial. Pedidos julgados parcialmente procedentes, mantida a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, reconhecida a sucumbência mínima do réu.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.